Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-29.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de devolução de prazo para apresentação da contrarrazões. Alega, para tanto que a certidão que anunciou o decurso do prazo para contrarrazoar é equivocada, pois, a portaria n. 395/2020-PRES, de 22 de junho de 2020, deste eg. Tribunal suspendeu os prazos processuais, em autos físicos e eletrônicos.
Explica que foi intimado em 03/06/2.020 para contrarrazoar e, nos dias 11 e 12 de junho não houve expedientes; posterior a isso, sobreveio a portaria 429 –PRES-TJ/MT; portanto, segundo defende, ainda lhe restam 5 dias de prazo para apresentar contrarrazões, cujo situação perdurou até 13 de julho de 2020.
Requer a devolução do prazo, com a remessa dos autos à 1a Instância, com a renovação do ato de intimação para contrarrazoar, contando-se o prazo restituído da data da respectiva intimação.
Oportunizada a manifestação da parte contrária, o apelante se manifesta pelo prosseguimento da demanda, sem devolução de prazo, porque decorrido o prazo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Não há que se falar em revogação de prazo.
Isso porque, em que pese feriado e ponto facultativo de 11 e 12 de junho e às portarias 395/2020-PRES e 403/PRES, decorrentes da pandemia, o prazo voltou a correr automaticamente a partir de 13 de julho de 2.020, portanto, deveria o apelado ter protocolado as contrarrazões e não peticionar requerendo nova intimação, renovação de prazo.
A remessa dos autos ao 2o grau não obsta a parte de fazer a juntada da peça nos autos eletrônicos e, mesmo que esta fosse à razão, deveria ser comprovado, algum impedimento no sistema.
Por essas razões, indefiro o pedido de devolução do prazo, com a remessa dos autos à 1a Instância, com a renovação do ato de intimação para contrarrazoar.
Precluso, cls. para o mérito.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal